Tribunal: CARF
Processo: 10680.913406/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.913406/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.419 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
REFRIGERANTES MINAS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da
ciência do despacho decisório for igual ou superior a cinco anos, ocorre a
homologação tácita das compensações declaradas.
No caso de despacho complementar não há que se falar em aplicação do §5 do
art. 74 da Lei n. 9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.418, de 16 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10680.913407/2009-97, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.913406/2009-42
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.419 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913406/2009-42

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário, contra acórdão da DRJ, que julgou a 1a
Manifestação de Inconformidade Improcedente relativa à pedido de compensação não
homologado com fundamento em pagamento indevido ou a maior.
Segundo o despacho decisório, verificou-se improcedência do crédito informado
no PER/DCOMP, por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período. Por esse motivo, o pedido não foi homologado.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
pugnando pela possibilidade da restituição de tributo que houver sido recolhido a maior, não
podendo haver restrição a esse direito por Instruções Normativas (em respeito à legalidade).
O acórdão combatido considerou a Manifestação de Inconformidade
Improcedente, sendo dispensada a ementa, conforme Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Basicamente, o acórdão da DRJ negou provimento à manifestação com
fundamento no art. 10 da IN SRF 460 de outubro de 2004 e na IN SRF 600 de dezembro de
2005, assim como nos artigos 170 do CTN e 74 da Lei 9430/96.
Em particular, os art. 10 das citadas INs prescreviam que a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda
ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Entendimento esse que foi seguido pelo acórdão recorrido.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
já apresentados na manifestação de inconformidade e alegando, em particular: violação de
princípios constitucionais (irretroatividade tributária); questiona a competência da IN para dispor
sobre o assunto combatido (art. 110 do CTN), em homenagem à legalidade tributária; aduz a
homologação tácita dos valores compensados e; a plena possibilidade de compensação, no curso
do ano calendário, dos pagamentos estimados de IRPJ e CSLL a maior que o efetivamente
devido.
Após, os autos foram encaminhados à turma recursal que assim decidiu, conforme
ementa e dispositivo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS A MAIOR QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 84.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.419 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913406/2009-42

O valor do recolhimento a titulo de estimativa que supera o valor devido
a título de antecipação do imposto de renda (ou da contribuição social
sobre o lucro) de acordo com as regras previstas na legislação aplicável é
passível de compensação/restituição como pagamento indevido de
tributo.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADO.
COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
Reconhece-se a possibilidade de se compensar indébito de estimativa
mensal das pessoas jurídicas que apuram imposto de renda pelo lucro
real, mas sem homologar a compensação, para não suprimir a
competência da Unidade de Origem no que concerne à análise do direito
creditório.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a negativa do pedido de
compensação com base no fundamento de não ser possível
restituir/compensar valores pagos a maior a título de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise as demais questões de mérito
do direito creditório requerido e emita despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, nos termos do voto
da relatora.
Após determinação do acórdão recursal, os autos foram reencaminhados à
autoridade de origem para reapreciação do direito creditório pleiteado, que assim se manifestou,
em despacho decisório, e reconhecimento parcialmente o direito creditório, mas mantendo o
restante à cobrança:
Assunto: Declaração de Compensação
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE
PAGAMENTO A MAIOR A TÍTULO DE ESTIMATIVA.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição, poderá utilizá-lo em
declaração de compensação.
Compensação homologada parcialmente.
O despacho decisório acima referido foi também objeto de posterior manifestação
de inconformidade, pugnando pelo reconhecimento integral do crédito pretendido, sobretudo no
tocante à homologação tácita da compensação.
A DRJ julgou Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Finalmente, o contribuinte interpôs novamente recurso voluntário, buscando o
reconhecimento integral da compensação ainda não homologada e, pugnando, especialmente,
pela homologação tácita da compensação, com fundamento no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
Após, os autos foram encaminhados novamente para o CARF, para serem
apreciados e julgados por esta Turma Ordinária.
É o Relatório.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.419 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913406/2009-42

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele tomo conhecimento.
A questão central gira em torno à aplicabilidade do §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96 nos
casos em que há decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais determinando
a reanálise do direito creditório. Primeiramente, vejamos o que dispõe o referido
dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
É importante que se diga que a resposta a pergunta formulada não é única e depende do
contexto fático subjacente. Em outras palavras, dependerá do que foi determinado pela
decisão do CARF.
Caso tenha sido declarada a nulidade do despacho decisório anterior, caso novo
despacho seja prolatado em período posterior aos 5 anos determinados na lei, o
reconhecimento da homologação tácita é mandatório. Nesse sentido, o decidido por esta
turma nos autos do Processo n. 10166.911543/2009-61, Acórdão n. 1201-004.394, de
relatoria do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
VÍCIO
MATERIAL.
DESPACHO
DECISÓRIO
FUNDAMENTADO EM DCTF ERRADA.
O direito creditório pleiteado deveria ter sido analisado à luz da DCTF
Retificadora, uma vez que esta foi entregue anteriormente ao próprio despacho
decisório. Como não foi feito dessa forma, deve ser declarada a nulidade do
despacho decisório com o consequente reconhecimento da homologação tácita.
Nesse sentido, ainda, o voto da Conselheira Bianca Felicia Rothschild, proferido no
acórdão n. 1301-004.602:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DESPACHO NULO.
A aplicação da regra sobre o prazo de 5 (cinco) anos para homologação
da compensação declarada pelo sujeito passivo se consuma com a
edição tempestiva do despacho decisório pela autoridade da Receita
Federal competente, salvo se o ato foi considerado ineficaz, com a
decretação de sua nulidade.
Também entendo que, caso o despacho decisório inicialmente proferido venha a ser
eventualmente cancelado, caberá a homologação tácita. Isto porque, não há no
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.419 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913406/2009-42

ordenamento jurídico norma que determine a suspensão do prazo de 5 anos especificado
no §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, conforme registrado pelo Conselheiro Rafael
Zedral, no acórdão n. 1002-001.271:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
CANCELADO PELA DRJ. NOVO DESPACHO EMITIDO APÓS CINCO
ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. OCORRÊNCIA.
Decisão de turma de julgamento da DRJ não possui o poder de suspender ou
interromper o prazo de cinco anos para homologação da declaração de
compensação previsto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 se o despacho decisório
tratou expressamente do mérito da DCOMP, ou seja, na liquidez e certeza do
crédito, o que ocorreu no presente caso. Novo despacho decisório foi emitido
pela DRF após o prazo de cinco anos.
(...)

Questão diversa diz respeito ao despacho decisório que apenas se manifesta acerca de
questão prejudicial, e que, posteriormente, tenha decisão indicando que se analise o
mérito, pois nessa hipótese, trata-se de despacho decisório complementar e, nesse
sentido, o Parecer Normativo COSIT RFB no 02, de 23 de agosto de 2016, o qual
prescreve que, quando incumbir à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive
quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não se pode alegar decurso do prazo
de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45;
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, art. 74.
No caso concreto, conforme relatado e reconhecido no acórdão recorrido:
(...) o Despacho Decisório que analisou originalmente o PER/Dcomp no
13228.43063.250506.1.3.04-5457, transmitido em 25/05/2006, foi cientificado à
interessada em 30/04/2009, portanto, dentro do prazo legal estabelecido em lei
(art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996).
No Acórdão prolatado pelo Carf, foi dado provimento parcial ao recurso para
afastar a negativa do pedido de compensação com base no fundamento de não
ser possível restituir/compensar valores pagos a maior a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, e determinado o retorno dos
autos à unidade de origem para análise das demais questões de mérito do
direito creditório requerido e emissão de despacho decisório complementar,
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.419 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.913406/2009-42

retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, nos termos do voto da
relatora. Acrescentou-se ainda que o julgamento do processo seguia a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo no
10680.913407/2009-97, paradigma ao qual esse processo foi vinculado.
Assim, diferentemente da alegação da defesa, o Despacho Decisório original não
foi anulado pelo Carf, permanecendo seus efeitos no tocante ao afastamento da
homologação tácita da compensação declarada.
Note-se ainda que foi o próprio Carf, no Acórdão proferido, que determinou a
expedição do Despacho Decisório Complementar ora contestado.
Por tais razões, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital